Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO. PANDEMIA. COVID 19. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO.
I – A pandemia da doença denominada Covid 19, causada pelo vírus Sars-Cov 2, é fato novo, notório e grave que justifica o restabelecimento do fornecimento de água interrompido por falta de pagamento durante o período de vigência dos decretos distritais que orientam ao isolamento social.
II – A doença tem como uma das medidas de prevenção a redobrada atenção com a higiene, notadamente a lavagem frequente de mãos, bem como a recomendação de que as pessoas permaneçam em isolamento social, de modo a evitar a disseminação do vírus. Nesse contexto, a disponibilização de água na residência é medida de saúde pública que visa garantir os direitos fundamentais à saúde, à segurança e a vida do consumidor, de sua família e de toda a coletividade.
III – Deu-se provimento ao recurso.